Tribunal: TJMT
Processo: 1037050-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1037050-73.2019.811.0041
Recorrente: FABIO BORGES DE LIMA – ME (DECOR INTERIORES)
Recorrida: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91918490) interposto por FABIO BORGES DE LIMA – ME (DECOR INTERIORES), com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 89975466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual.
É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada, situações observadas no presente caso.
Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação.
A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.
A constituição da mora do devedor só pode ser afastada quando as cláusulas contratuais são declaradas nulas durante o período da normalidade, ou seja, da adimplência. (RAC n° 1037050-73.2019.811.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões divergência jurisprudencial, observando-se a aplicabilidade do art. 54 do CDC, por se tratar de contrato de adesão.
Justifica a necessidade de se afastar a mora ante a iliquidez do crédito apresentado; que no caso dos autos houve capitalização diária dos juros, sem que houvesse autorização para tanto, já que segundo o entendimento do STJ (REsp repetitivo no 973.827/RS) admite-se apenas a capitalização mensal.
Recurso tempestivo (id. 93365495).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 93351477).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 96037466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que a matéria foi afetada pelos TEMAS 246 e 247/STJ consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros mensais, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001, sendo firmada a tese no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
A despeito da aludida tese ter discutido a possibilidade de juros capitalizados na forma mensal, tem-se que em nenhum momento se firmou entendimento de que só haveria legalidade nessa forma especifica de capitalização, presumindo-se ilegais as demais. Nesse sentido, o julgado, inclusive, colacionado no inteiro teor do acórdão hostilizado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012). 2. No caso, o Tribunal estadual consignou que foi pactuada, na cédula de crédito, a capitalização diária de juros. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).
No caso versando, o órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação do recorrente, entendeu que:
“No que tange a capitalização diária de juros, sabe-se que ela é permitida, nos termos do que estabelece o art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004.
De acordo com o pacificado posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da capitalização de juros em período inferior à anual é permitida nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000), desde que expressamente pactuada, ou seja, quando a taxa anual de juros ultrapassar o duodécuplo da taxa mensal (...).
[...]
Pela análise da documentação acostada (id. 81982141 - Pág. 2), é possível identificar que a capitalização diária dos juros remuneratórios se encontra expressamente pactuada na cláusula M do contrato devidamente assinado pela parte autora, senão vejamos:
“M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente”. (Grifei)
Constata-se, ainda, que o contrato que vincula as partes foi celebrado em 09/12/2017, portanto, posterior a de 31 de março de 2000, onde prevê índices de juros mensais (1,82%) e anuais (24,18%) (id. 81982141 - Pág. 1), pelo que inteiramente possível e lícita à cobrança de juros capitalizados.
Portanto, compreende-se como suficiente para mensurar a percentual diário a indicação dos índices mensais e anuais de juros, de forma que resta atendido o princípio da informação”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (TEMAS 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão pela possibilidade de capitalização de juros expressamente pactuada (contrato firmado a partir de 31/03/2000) – Súmula 539 do STJ, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos.
Portanto, a decisão hostilizada decidiu, nesse ponto, exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Portanto, o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Diante desse quadro, inviável o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I , “b” (Temas 246 e 247/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça